Tribunal: TJDFT
Processo: 0703362-68.2022.8.07.0020
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. INVALIDEZ TOTAL E PERMANENTE POR ACIDENTE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS QUE DEVAM SER SANADOS. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.
1. Segundo o art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração servem para sanar erro material, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão. No entanto, não são viáveis para rediscutir os fundamentos do ato judicial embargado.
2. O descontentamento com o resultado do recurso, em decorrência de adoção de entendimento contrário à pretensão recursal, não enseja embargos de declaração.
3. Por força do disposto no art. 1.025 do Código de Processo Civil, será considerada prequestionada a matéria ventilada nos autos, ainda que rejeitado o recurso integrativo, caso o tribunal superior considere que há vícios que justificam a oposição dos embargos declaratórios.
4. Embargos de Declaração não providos. Decisão unânime.